Tribunal: STF
Processo: Rcl 66460
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA 725/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADPF 324. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, relativamente ao apontado desrespeito à tese fixada no RE 958.252 (Tema 725/RG), ante a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e, no tocante à transgressão ao assentado na ADPF 324, em virtude da falta de aderência estrita.



    2. A parte agravante insiste no desrespeito aos paradigmas, no que desconsideradas as provas que revelam a nulidade do auto de infração lavrado pelo Ministério do Trabalho uma vez caracterizada prestação de serviços de forma autônoma.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível admitir reclamação, ante a afronta a tese fixada sob o regime da repercussão geral, sem esgotamento das instâncias ordinárias; e (ii) se o Tribunal de origem, ao chancelar auto de infração, por intermédio do qual reconhecido vínculo empregatício, ofendeu o proclamado na ADPF 324.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do STF exige o esgotamento das instâncias ordinárias quando o recurso invoca julgamento com repercussão geral, conforme disciplina do art. 988, § 5º, II, do CPC.



    5. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, proclamou ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, mesmo que relacionadas a atividade-fim.



    6. Uma vez em discussão validade de auto de infração lavrado pelo Ministério do Trabalho e à míngua de elementos a comprovarem a regularidade da contratação civil para prestação de serviços, não há aderência estrita entre o ato questionado e o decidido na ADPF 324.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno desprovido.